Tribunal: TJMT
Processo: 0021645-73.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021645-73.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ADAURI DAMASCENO PINHEIRO - CPF: 705.780.641-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485,
III
, do CPC, por suposto abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve abandono da causa nos termos legais e se a extinção do feito respeitou os requisitos do art. 485, §1o, do CPC.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono exige inércia por mais de 30 dias e prévia intimação pessoal da parte autora, requisitos não observados no caso.

O descumprimento de prazo para ato processual específico gera preclusão, não caracterizando abandono da causa.

A ausência de intimação regular da parte e de seu advogado inviabiliza a extinção do processo com fundamento no art. 485,
III
, do CPC.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:
“1.
A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia da parte por mais de 30 dias e prévia intimação pessoal, sendo nula a decisão que não observa tais requisitos.

2
.
A perda do prazo para ato específico não se confunde com abandono do processo, devendo ser aplicada apenas a preclusão.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
485,
III
e §1o, 218, §3o, e 272.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
,
ApCiv
no 1000152-85.2024.8.11.0041;
TJDF
,
ApCiv
no 0701431-02.2018.8.07.0010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA -
SICREDI
SUDOESTE MT/PA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande - MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485,
III
, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a extinção do feito foi prematura e equivocada, uma vez que não houve a necessária intimação para manifestação no prazo de 48 horas antes da extinção, bem como argumenta que eventuais atrasos no andamento processual se deram por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não podendo ser prejudicada por tal circunstância.

Diante disso, requer a cassação da sentença, eis que eivada de nulidade, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto,
trata-se de apelação cível interposta por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA –
Sicredi

Sudoeste MT/P
A contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485,
III
, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia em verificar se
houve a
correta interpretação e aplicação do instituto do abandono processual, previsto no artigo 485,
III
, do CPC, e sua distinção do instituto da preclusão temporal.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a extinção do processo por abandono da causa só pode ser decretada se ocorrer de fato uma ausência de manifestação por um período de trinta dias, sendo certo que, antes de proferir a sentença, o magistrado deve determinar a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, advertindo-a a respeito da possível extinção do feito, conforme preceitua o § 1o, do art. 485, do CPC.

Como se sabe,
o abandono
da causa, que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, exige um requisito temporal específico e
inafastável
:
a inércia da parte por mais de 30 dias
, prazo este que está expressamente previsto no texto legal e não pode ser reduzido ou modificado por decisão judicial.

Por outro lado, o prazo de 05 dias estabelecido na intimação realizada para dar andamento no feito (ID 110363727) encontra respaldo no artigo 218, §3o do CPC, que estabelece ser este o prazo supletivo para a prática de atos processuais quando não houver previsão legal específica ou determinação judicial diversa.

Ocorre que o descumprimento destes prazos de
0
5 dias gera apenas a preclusão temporal do direito de praticar aquele ato processual específico, não se confundindo com o abandono da causa, pois são institutos processuais distintos, com consequências jurídicas próprias.

No presente caso, não houve a aludida inér
cia por desídia da
Recorrente
,
pois esta
foi
intimada para
dar prosseguimento ao feito

(
17/02/2023)
e,

menos de trinta dias depois
, a magistrada
a quo
intimou a Requerente
novamente

(07/03/2023)
,

embora desta vez nos t
ermos do art. 485, § 1o, do CPC, sem que, ainda, houvesse a intimação dos
causídicos
no
DJEN
, em expressa violação ao dispositivo do art. 272 do CPC
.

Aliás, no que diz respeito à ausência de intimação, destaca-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. 1 - O ordenamento processual admite a extinção do feito, sem apreciação do mérito, quando a inércia do autor em promover as diligências e atos processuais a seu encargo caracterizar o abandono da causa. 2- E para caracterizar esse abandono, a lei processual exige expressamente a prévia intimação pessoal da parte para cumprir seus encargos. 3-
Outrossim
, deve haver também a intimação do advogado da parte (dupla notificação). 4- A ausência de intimação do patrono da parte afasta a possiblidade de extinção do feio por abandono, pois é direito do advogado ser intimado de todos os atos processuais. 5- Ausência de intimação do patrono do autor a respeito da determinação para andamento do feito, sob pena de extinção
. 7- Inobservância dos ditames legais, o que afasta o abandono da causa e impede a extinção do feito por este motivo. 8- Recurso a que se dá provimento.” (
TJRJ
,
ApCiv
0017812-79.2017.8.19.0026, j. 21/02/2024) (
g.n
)

Assim, nota-se um rigor desnecessário por parte da MMa Juíza de Direito, que extinguiu a ação sem que ocorresse de fato o abandono da causa por mais de trinta dias, pois, como se sabe, a intimação para dar prosseguimento ao feito (
ID 111700301
) só poderia ser válida para os fins do §1o do art. 485, do CPC, se, antes, tivesse ocorrido
a
inércia da parte autora por um período de mais de trinta dias sem dar
impulsionamento
ao feito,
o que nitidamente não ocorreu na hipótese
.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA.
AUSÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PREVIA.

RIGOR EXCESSIVO NA EXTINÇÃO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) A extinção do processo por abandono da causa exige a comprovação de inércia por prazo superior a trinta dias e prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1o, do CPC."

(
TJMT
,
ApCiv
1000152-85.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, r.
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2024, p. 13/12/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 DIAS
. SENTENÇA CASSADA.
1
. Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu o processo em face do abandono da causa por mais de trinta dias. 2.
O abandono da causa somente se caracteriza após o transcurso de 30 (trinta) dias, contados do término do prazo concedido para que a parte autora promova o andamento do feito
.
Assim, justifica-se a intimação pessoal da parte
somente após o transcurso, in albis, do mencionado prazo
. 3. Não tendo havido o efetivo abandono da causa, porquanto o processo não ficou paralisado por mais de 30 dias, não há se falar em extinção com base no art. 485, inciso
III
, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (
TJDF
,
ApCiv
0701431-02.2018.8.07.0010, r. SANDOVAL OLIVEIRA, j. 17/07/2019) (
g.n
)

A distinção é fundamental para a correta aplicação do direito processual, notadamente porque a preclusão temporal é sanção específica pela não realização de determinado ato no prazo estabelecido, enquanto o abandono da causa é situação mais grave que autoriza a extinção do processo, exigindo, por isso mesmo, requisito temporal mais extenso (30 dias) expressamente previsto em lei.

Embora as razões recursais
se
concentrem principalmente na questão da regularidade das intimações, observo que, por força do efeito devolutivo em profundidade, o qual transfere ao Tribunal a apreciação de todos os fundamentos da inicial e da defesa pertinentes à matéria impugnada, ainda que não apreciados na
sentença nem renovados em contrarrazões, por força do comando inserto no art. 1.013, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, há respaldo para a análise da própria configuração do abando
no processual no caso concreto.

Entendo que tal medida se impõe em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e da efetividade processual, evitando-se que tecnicidades processuais se sobreponham à efetiva tutela dos direitos materiais em discussão, notadamente em processo que versa sobre direitos patrimoniais disponíveis em fase de execução.

Neste contexto, conforme fundamentação já exposta
, verifica-se
que não estava configurado o abandono processual, uma vez que não transcorreu o prazo de 30 dias previsto no art. 485,
III
do CPC, requisito temporal específico e
inafastável
para a extinção do processo por
abandono da causa.

Forte nas razões acima delineadas
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem custas e honorários advocatícios recursais, uma vez que n
ão foram arbitrados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025